Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708558-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: E. L. S. L. -. E. DESPACHO Uma vez que o caso em tela não se amolda aos requisitos legais do sigilo processual e, tendo em vista que a regra em nosso ordenamento jurídico é a publicidade dos atos, à Secretaria para que retire o caráter sigiloso do presente feito. Ademais, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão retro. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 10:17:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora